Tribunal: TJMT
Processo: 0003922-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003922-21.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES - CPF: 911.983.721-68 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SELECAO DE PROPAGANDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 07.299.900/0001-20 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGADO ADIMPLEMENTO POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL OU TESTEMUNHAL SOBRE A QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A quitação, em regra, depende de prova escrita assinada pelo credor.

Inexistindo prova documental ou testemunhal sobre a suposta quitação por meio de prestação de serviços, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento da nota promissória pelo devedor.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 0003922-21.2015.8.11.0041

AGRAVante:
MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES

AGRAVadO:
SELEÇÃO DE PROPAGANDA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES
,
em razão da decisão proferida no id 163397183, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução de n. 0003922-21.2015.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos elencados.

Na decisão monocrática que julgou a Apelação (id 163397183), restou
mantida integralmente a sentença
, com majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) (art. 85, § 11 do CPC).

Observou-se que a parte Recorrente deixou de comprovar suas alegações de que teria adimplido com a nota promissória cobrada no processo executivo.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)não caberia a ela decidir de forma monocrática, sendo imprescindível que demonstrasse que no presente caso as razões apresentadas nas razões recursais fossem descabidas e estariam em dissonância com alguma das alíneas do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, e não somente mencionado sem sequer especificar se teria sido a alínea “a)”, “b)” ou “c)” que fundamentou-se, sendo que no presente caso não foi devidamente valorada as provas existente nos autos e a participação vital da testemunha que foi ouvida na qualidade de informante, cumprindo reiterar aos d. Desembargadores que ela foi arrolada pela Apelada e não pela Apelante, sendo que era a antiga proprietária da Apelada que celebrou o contrato com o Apelante, inexistindo outra dívida entre as partes senão a que é objeto da presente demanda e que o Apelante assevera estar quitada, existindo nos autos além da prova testemunhal, a efetiva prestação de serviços realizada por ele através da permuta pactuada e confessa pela informante que reitera-se ter sido a proprietária da empresa Apelada à época dos fatos”;
2)
“(...)Neste sentido, cumpre reiterar que inexistiu inúmeras notas promissórias, não havendo prova alguma nesse sentido, tão somente uma única, no valor de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), a qual lastreia a Execução combatida e que de forma inconteste está vinculada ao contrato de compra e venda pactuado entre as partes, sendo acordado entre elas como forma de pagamento a realização de prestação de serviços de criação pelo Embargante, ora Apelante, o que foi corroborado pela ex sócio proprietária que pactuou o negócio jurídico”;
3)
“(...)Logo, indene de dúvidas que se fosse para realizar o julgamento de forma monocrática, nos termos do art. 932, do Código de Processo Civil, considerando que o d. Desembargador Relator verificou a possibilidade de julgamento de forma monocrática, sem oportunizar a Apelante, ora Agravante a distribuição de memoriais e realizar a sustentação oral com o destaque do reestabelecimento da ordem cronológica dos fatos e importância da prova testemunhal, ainda que na qualidade de informante, sendo arrolada pela Apelada e não por este Apelante, aliada a prova documental que comprova a efetiva prestação de serviço realizado, deveria ter julgado pelo provimento do apelo e não improvimento, razões pelas quais pugna-se que o presente Agravo Interno seja provido e, ao ser julgado o recurso de Apelação pelo órgão colegiado, sejam acolhidas as razões nele expostas, para afastar a ilícita cobrança realizada pela Apelada.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 168692170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023